Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740615-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO BMG S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS. AUSENTES. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. Tratando-se de tutela cautelar em caráter antecedente, observa-se a disciplina dos arts. 305 e seguintes do CPC, exigindo-se a demonstração de elementos satisfatórios quanto à iminência de dano acrescida da probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar. 3. A natureza da presente controvérsia, evidentemente, não se amolda à tutela cautelar em caráter antecedente, nos termos do que dispõe o art. 305, do CPC, visto que a pretensão deduzida pelo autor, Agravante, exibição de documento, requer aplicação da disciplina normativa prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, não se evidenciando, com isso, a demonstração dos elementos satisfatórios quanto à iminência de dano e a probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar. 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o, 4o, incisos I, II, alínea “c”, III e VI, 6o, inciso III, 81, caput, 83, 84, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o e 90, todos do CDC, 1o, 2o, 3o, 4o, 8o, 9o, parágrafo único, inciso I, 11, 98, caput, 294, 296, 297, 299, 300, 305 e 833, inciso IV, todos do CPC. Deixa, contudo, de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 7o, inciso X, 37, caput, 93, inciso IX, 170, inciso V, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, ao devido processo legal a ampla defesa dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, igualdade, bem como ao direito à justiça, à petição e à informação Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 4o, incisos I, II, alínea “c”, III e VI, 6o, inciso III, 81, caput, 83, 84, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o e 90, todos do CDC, 1o, 2o, 3o, 4o, 8o, 9o, parágrafo único, inciso I, 11, 98, caput, 294, 296, 297, 299, 300, 305 e 833, inciso IV, todos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 7o, inciso X, 37, caput, 93, inciso IX, 170, inciso V, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e Pet 9221 AgR-ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma DJe 26/2/2021. Desta feita, uma vez admitidaa competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os apelos excepcionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030